Tribunal: TJMT
Processo: 1030121-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030121-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), PLANEJAR MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 93.077.519/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LINEIA S. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.974.262/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LINEIA SCHEUER RIBEIRO - CPF: 819.777.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINARA SCHEUER RIBEIRO - CPF: 871.153.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007649-45.2023.8.11.0055, movido por LIDIANE FORCELINI, rejeitou a impugnação proposta e determinou a intimação da parte exequente para apresentar memória atualizada do preceito cominatório cujo cumprimento de sentença deve prosseguir apenas em relação à instituição financeira.

Em breve síntese, a recorrente sustenta a inexibilidade da
astreinte
por ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, em consonância com a Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta, no Id. 199052650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre realizarmos citação direta do teor da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

A edição do verbete sumular supracitado se deu com base em diversos processos levados ao conhecimento do STJ, servindo os seguintes julgados como base para a redação da súmula.

“Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Decisão cominatória. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. Fundamentos da decisão agravada. Falta de ataque. Súmula n. 182. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. - "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 774196-RJ. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. Data da publicação: 09/10/2006]

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. 1. É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no. 1046050-RS. Relator Min. Fernando Gonçalves. Data da publicação: 24/11/2008.

Ainda durante a vigência do CPC/73, surgiram divergências sobre a prevalência ou não do entendimento sumulado. Neste cenário, o próprio STJ, ao julgar o EAg no 857.758/RS, reconheceu a possibilidade de execução das
astreintes
, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado.

Não obstante os diversos e conflitantes entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que após a vigência da Lei 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

A meu ver, o objetivo principal da norma
foi trazer efetividade às decisões judiciais
de modo a entregar de modo mais rápido e célere o bem jurídico pleiteado pelo credor da obrigação. Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei no 11.232/2005, não é mais cabível.

Deste modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.

Nesse sentido, colhe-se entendimento análogo quando do julgamento do EAg 857.758, cuja relatoria é da d. Min. Nancy Andrighi, que assim ressaltou naquela oportunidade:

(...)

em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do artigo 475-J, do CPC;

(...)

uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto".

(...)

Da mesma forma, colhe-se do julgamento do seguinte Recurso Especial também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO.DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012)

Ademais, a previsão contida no artigo 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, demonstra, de forma cristalina, a dispensa de intimação pessoal da parte, bastando, para a execução da obrigação de fazer imposta, intimar o seu advogado da decisão que comina multa diária.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeito a impugnação proposta e determinou o prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024